Tribunal: TJMT
Processo: 1035069-33.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035069-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDOMAR RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 021.031.141-08 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA PELO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação com Remessa Necessária de sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança, declarando a nulidade do ato de cassação de CNH definitiva, realizada sem prévia instauração de processo administrativo. O juízo reconheceu violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), bem como ao art. 265 do CTB.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN-MT possui legitimidade passiva para responder pelo ato de cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada pela Prefeitura de Cuiabá; (ii) estabelecer se a Administração pode cassar CNH definitiva já expedida, com base em infração cometida no período de permissão, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. Razões de Decidir

3. A autoridade que pratica o ato impugnado é parte legítima no polo passivo do mandado de segurança, sendo atribuição do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT a cassação de CNH, ainda que a infração tenha sido aplicada por órgão municipal.

4. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao condutor, criando legítima expectativa de manutenção do direito, cuja desconstituição exige a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB.

5. A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não se aplica ao caso de cassação posterior à expedição da CNH definitiva, mas apenas à hipótese de não concessão inicial da habilitação, inexistindo exceção legal à exigência de processo administrativo.

6. O desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos requer regular procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme fixado pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138, repercussão geral).

7. O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar cassação de CNH definitiva sem processo administrativo, quando os fatos estão comprovados por prova documental pré-constituída.

8. A sentença está em conformidade com os princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima, devendo ser mantida em sede de remessa necessária.

IV. Dispositivo e Tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A autoridade responsável pela cassação de CNH é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro ente federativo.

2. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída unilateralmente, sem prévio processo administrativo.

3. A cassação da CNH definitiva, ainda que fundada em infrações cometidas no período de permissão, exige a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não autoriza a cassação de CNH definitiva sem processo administrativo, tampouco afasta as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

5. É cabível mandado de segurança quando o direito alegado está comprovado por prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 12.016/2009, art. 1º, § 1º; Lei n. 9.784/1999, arts. 53 e 54; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema n. 138, repercussão geral); STF, Súmula n. 473; STJ, TJMT, RAC.RNS 1033798-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lindomar Rodrigues de Amorim, contra o ato de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, atribuído ao Diretor de Habilitação e Veículos do Órgão Apelante.

O mencionado Juízo concedeu a segurança e determinou que o Recorrente se abstenha de suspender a CNH do Impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão contrária oriunda de regular tramitação de processo administrativo, pois entendeu que a cassação sem o devido processo administrativo violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88) e o art. 265 do CTB, que exige processo administrativo para cassação de CNH.

Em suas razões recursais, o DETRAN suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a multa foi aplicada pela Prefeitura de Cuiabá.

No mérito, afirma que inexiste direito líquido e certo por falta de prova pré-constituída e, conforme art. 148, §§3º e 4º do Código Tributário Brasileiro (CTB) e Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) n. 723/2018, a não concessão da CNH por infração durante a Permissão Para Dirigir (PPD) não exige processo administrativo, pois não configura cassação.

Além disso, sustenta que o Judiciário não pode substituir a Administração na análise de conveniência e oportunidade dos atos administrativos.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo sem manifestação de id. 313557391.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em sede de remessa necessária.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o DETRAN insurge-se contra a sentença que concedeu a segurança e determinou que o Recorrente se abstenha de suspender a CNH do Impetrante, Lindomar Rodrigues de Amorim, mantendo sua plena validade, salvo decisão em sentido contrário, oriunda de regular tramitação de processo administrativo.

A sentença entendeu que a cassação, sem a devida instauração de processo administrativo, violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), bem como o art. 265 do CTB, que exige processo administrativo para a cassação da CNH.

Denota-se dos autos que Lindomar Rodrigues de Amorim obteve Permissão Para Dirigir (PPD) e, durante o período provisório de um ano, cometeu infração de trânsito de natureza gravíssima.

Apesar dessa circunstância impeditiva, o DETRAN-MT expediu sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em 09/11/2021, sem qualquer ressalva, mas posteriormente a cassou, sem instauração de processo administrativo, visto que o Apelado tomou conhecimento da situação apenas quando consultou o aplicativo “Carteira Digital”.

Diante dessas circunstâncias, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança, cuja ordem foi concedida, motivando o presente Recurso de Apelação.

Vê-se que a controvérsia central do caso reside na distinção temporal e jurídica entre duas situações:

(i) Prevista no art. 148, §§ 3º e 4º do CTB:
o cidadão comete infração durante a PPD e, ao final do período de um ano, a CNH definitiva não é expedida. Nesse caso, não há cassação de direito já consolidado, pois a Resolução CONTRAN n. 723/2018 expressamente dispensa processo administrativo, dado que não há ato punitivo, apenas constatação do não preenchimento de requisito legal para expedição da CNH definitiva.

(ii) o cidadão comete infração durante a PPD, mas, mesmo assim, a CNH definitiva é expedida pelo DETRAN e, somente após, o documento é cassado pela Administração.
Nesse caso, o ato foi consolidado, resultando em direito subjetivo e presunção de legitimidade, já que a expedição da CNH definitiva pressupõe o cumprimento de todos os requisitos legais. Assim, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e, uma vez praticado, gera expectativa legítima no administrado. A cassação posterior configura exercício de autotutela administrativa, que exige a instauração do devido processo legal.

O caso em análise enquadra-se nessa segunda hipótese e, conforme adequadamente pontuado na sentença recorrida, exige a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa para a cassação da CNH definitiva expedida ao Apelado.

Primeiramente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Conforme relatado, o Recorrente aduz que a autoridade indigitada coatora no Mandado de Segurança é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque a multa que desencadeou a cassação da CNH do Apelado foi aplicada pela Prefeitura de Cuiabá.

Sem razão o Apelante, pois é sabido que a autoridade que deve ser indicada no polo passivo do
writ
é aquela que praticou o ato indigitado de coator, conforme art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

No caso, o ato de cassação da CNH do Recorrido compete ao Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN-MT, que, inclusive, é o responsável pela penalidade decorrente de eventual processo administrativo. Confira:

Subseção I Da Diretoria de Habilitação e Veículos

Art. 9º A Diretoria de Habilitação e Veículos tem como missão implementar as diretrizes da legislação de trânsito no que se refere à matéria de Habilitação de condutores e Veículos, competindo-lhe:

I -planejar, organizar, dirigir, orientar, supervisionar, controlar e coordenar as atividades de habilitação de condutores e na área de veículos;

II - supervisionar o exercício das atividades especificas e genéricas das unidades que lhe são diretamente subordinadas;

[...]

IX - aplicar penalidades decorrentes de processo administrativo relacionados a sua área de atuação sancionador em decisão de primeira instância;

Ademais, o fato de a infração de trânsito ter sido aplicada pela Prefeitura de Cuiabá não afasta a legitimidade do Diretor do DETRAN-MT para responder pelo ato de cassação da habilitação, pois são atos administrativos distintos: um é o auto de infração lavrado pelo Município; o outro é a cassação da CNH praticada pelo DETRAN com base naquela infração registrada em sistema.

Ademais, eventual processo administrativo para revisão da cassação da CNH seria de competência do próprio DETRAN-MT, reforçando sua legitimidade para a causa.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada.

Do Mérito Recursal

As circunstâncias expostas no caso em julgamento demonstram que o cerne da questão reside na correta interpretação do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente seus §§ 3º e 4º. Veja-se:

Art. 148. [...]

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

A interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu uma condição resolutiva para a concessão da CNH definitiva: o não cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante o período de permissão.

Além disso, importante consignar que a Resolução CONTRAN n. 723/2018, em seus arts. 21 e 28, §2º, ao dispensar o processo administrativo para o caso de não concessão da CNH refere-se expressamente à hipótese de “não obtenção” ou “não concessão” da habilitação definitiva. Confira:

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB,
não caracteriza a penalidade de cassação
da Permissão para Dirigir.

Art. 28. [...]

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB,
não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
. (Negritei).

Verifica-se, portanto, que a
ratio legis
é clara: quando o candidato não preenche os requisitos do §3º do art. 148 do CTB, a CNH definitiva simplesmente não é expedida, inexistindo, nesse caso, ato punitivo de cassação, mas mera constatação administrativa de não preenchimento de requisito legal para a concessão de direito ainda em formação. Por isso, dispensa-se o processo administrativo.

Acontece que a situação abarcada pelos dispositivos legais citados alhures é completamente diversa da hipótese narrada no caso concreto, pois, aqui, a Administração já expediu a CNH definitiva, consolidando o
status
de habilitação permanente do condutor. Logo, não se trata mais de não concessão de direito, mas de desconstituição de ato administrativo já perfeito e acabado, que produziu efeitos jurídicos e gerou direito subjetivo ao administrado.

Admitir que o DETRAN/MT possa, invocando o art. 148, §4º do CTB, cassar CNH definitiva já expedida, sem processo administrativo, seria:
a)
permitir que a Administração se beneficie de seu próprio erro, violando o princípio da segurança jurídica;
b)
desvirtuar a finalidade da norma, aplicando dispositivo destinado à não expedição para fundamentar cassação posterior;
c)
esvaziar a garantia do art. 265 do CTB, que expressamente exige processo administrativo para cassação de CNH.

Não se ignora aqui o fato de a Administração Pública possuir o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme consagrado no Enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Tampouco o disposto no art. 53 da Lei n. 9.784/99:
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

O que se sabe é que esse poder de autotutela não é absoluto, nem pode ser exercido de forma arbitrária, especialmente quando repercute no campo de interesses individuais e, por essa razão, ficou consolidado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do RE 594.296/MG (Tema n. 138), a seguinte tese:
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

No presente caso, a expedição da CNH definitiva criou presunção de legitimidade quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais, ou seja, o ato administrativo consolidou situação jurídica favorável ao Impetrante, ora Apelado, gerando legítima expectativa de manutenção desse direito.

Dessa forma, a desconstituição unilateral desse ato, sem oportunizar ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, viola frontalmente o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República que assim dispõem: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” e “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Ademais, importante consignar que o próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 265, é expresso quanto à necessidade de processo administrativo para cassação de CNH. Veja-se:

“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Certo é que não há, no ordenamento jurídico, qualquer exceção a essa regra para os casos de infrações cometidas durante o período de permissão quando a CNH definitiva já foi expedida e a Resolução CONTRAN n. 723/2018, sendo ato normativo infralegal, não pode criar exceção não prevista na lei, tampouco afastar garantias constitucionais.

A expedição da CNH definitiva pelo DETRAN/MT gerou no impetrante legítima expectativa de que sua habilitação estava regular e definitiva, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, corolários do Estado Democrático de Direito.

Como bem leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Não se anula ato algum de costas para o cidadão, à revelia dele, simplesmente declarando que o que fora administrativamente decidido (ou concertado pelas partes) passa a ser de outro modo, sem ouvida do que o interessado tenha a alegar na defesa de seu direito. A desobediência a esse princípio elementar lança de imediato suspeita sobre a boa-fé com que a Administração tenha agido.” (Curso de Direito Administrativo, 27ª ed. Malheiros, 2010, p. 464).

Registra-se que a Administração não pode, beneficiando-se de seu próprio erro (expedição irregular da CNH), impor ao administrado as consequências desse equívoco sem lhe assegurar o direito de defesa.

Importante ressaltar, também, que o reconhecimento da necessidade de processo administrativo não impede nem obsta o exercício da autotutela pelo DETRAN/MT.

A r. sentença, acertadamente, ressalvou que a CNH permanecerá válida “salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa”.

Isso significa que o DETRAN/MT pode – e deve, constatada ilegalidade – instaurar o competente processo administrativo para anular o ato de expedição da CNH, observando: a) o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99; b) a garantia do contraditório e da ampla defesa ao condutor; c) a fundamentação adequada da decisão administrativa.

Nesse eventual processo, o condutor terá oportunidade de apresentar sua defesa, podendo, inclusive, demonstrar que a expedição da CNH foi regular, que houve erro no registro da infração, que a infração foi posteriormente anulada, ou qualquer outra matéria relevante.

Vê-se que, ao contrário do que o Recorrente alega em suas razões recursais, o Poder Judiciário não está substituindo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas apenas exigindo que o exercício da autotutela observe os trâmites legais e as garantias constitucionais.

Destaco, ainda, que o entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que recentemente enfrentou caso análogo, inclusive, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para anular decisão administrativa de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do Impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para análise da cassação de CNH; (ii) estabelecer se a Administração pode cassar CNH definitiva, com base em infrações cometidas durante o período de permissão provisória, sem prévia instauração de processo administrativo, após já ter expedido a habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui via adequada para a proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação se dá por prova documental pré-constituída, não demandando dilação probatória.

4. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de impedimentos, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída unilateralmente sem observância do devido processo legal.

5. A cassação de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB, assegurado ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

6. A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não pode afastar garantias constitucionais e legais, prevalecendo a hierarquia normativa que impõe observância à Constituição e à legislação federal.

7. A ausência de processo administrativo prévio viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, pois a Administração, após conceder a habilitação definitiva, não pode anulá-la com base em fatos anteriores sem o devido procedimento.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a observância das formalidades legais essenciais, especialmente quando se trata de direitos fundamentais do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cassação de CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser aferida por prova pré-constituída.

A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado, que não pode ser desconstituída unilateralmente sem prévio processo administrativo.

A cassação da CNH definitiva, ainda que motivada por infrações cometidas durante o período de permissão, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CTB, art. 148, § 3º, e art. 265; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; STJ, Súmula 312; TJ-MT, AI n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 5.2.2025. (RAC.RNS 1033798-86.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

Quanto à alegação de ausência de direito líquido e certo, não merece acolhida, pois, para fins de mandado de segurança, tal direito é aquele demonstrado de plano por prova pré-constituída, que não demanda dilação probatória.

No caso concreto, o Impetrante/Apelado demonstrou documentalmente: a) a expedição de sua CNH definitiva pelo DETRAN/MT em 09/11/2021; e b) a cassação posterior dessa CNH, sem processo administrativo, devido à existência de infração durante o período de PPD.

Desta feita, a violação ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa é manifesta e dispensa produção de outras provas para constatar que não houve instauração de processo administrativo prévio à cassação.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida se encontra em absoluta consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da apreciação da Remessa Necessária.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por Lindomar Rodrigues de Amorim, determinando que o Recorrente se abstenha de suspender a CNH do Impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão contrária oriunda de regular tramitação de processo administrativo, pois entendeu que a cassação sem o devido processo administrativo violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88) e o art. 265 do CTB, que exige processo administrativo para cassação de CNH.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo DETRAN-MT, entendo que a sentença deve ser mantida, a fim de conceder a segurança requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN-MT, para manter inalterada a sentença combatida.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025